Tribunal: TJES
Processo: 5001308-71.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001308-71.2020.8.08.0006
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
APELADO: MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001308-71.2020.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
A
:
MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra r. sentença (ID nº 2321951), integrada pela decisão de ID nº 2321956, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 924, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 2321959), o apelante requer a reforma do
decisum
objurgado, sob o fundamento, em síntese, de que o Magistrado sentenciante julgou prematuramente a ação indeferindo a petição inicial, por divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no PJE, uma vez que não oportunizou-lhe a emenda à inicial.

Em decisão de ID nº 2321961, o Magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

Diante do disposto no art. 331, §1º, do CPC/15, foi remetida correspondência com aviso de recebimento para citação da parte requerida, a fim de oportunizar-lhe a apresentação de contrarrazões.

Mesmo diante da devolução do AR com seu devido cumprimento (evento 2321964), a executada não se manifestou.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 30 de março de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001308-71.2020.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
A
:
MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
contra r. sentença (ID nº 2321951), integrada pela decisão de ID nº 2321956, que, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA
, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 924, inciso I, do CPC/15.

Em suas razões recursais (ID nº 2321959), o apelante requer a reforma do
decisum
objurgado, sob o fundamento, em síntese, de que o Magistrado sentenciante julgou prematuramente a ação indeferindo a petição inicial, por divergência entre o valor da CDA e o valor da causa cadastrado no PJE, uma vez que não oportunizou-lhe a emenda à inicial.

Em decisão de ID nº 2321961, o Magistrado
a quo
exerceu juízo negativo de retratação.

Diante do disposto no art. 331, §1º, do CPC/15, foi remetida correspondência com aviso de recebimento para citação da parte requerida, a fim de oportunizar-lhe a apresentação de contrarrazões.

Mesmo diante da devolução do AR com seu devido cumprimento (evento 2321964), a executada não se manifestou.

Pois bem.

Como sabido, verificada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou a presença de irregularidades que possam prejudicar o regular processamento e julgamento da lide, a intimação do autor para emendar ou completar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias é medida que se impõe, a teor do disposto no artigo 321 do Código de Processo Civil:

Art. 321.
O juiz
, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito,
determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, o ente municipal ajuizou a presente execução fiscal, informando que o valor da causa perfaz o montante de R$ 2.987,23 (dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e três centavos), conforme CDA nº 330/2019.

No entanto, a certidão de ID nº 2321950 indicou que o valor da causa cadastrado no sistema PJE é divergente daquele que consta na inicial.

Ato contínuo,

sobreveio a r. sentença objurgada, na qual o Juízo
a quo
, sem conceder prazo ao exequente para emendar à inicial, indeferiu a petição inicial, julgando extinto o feito sem apreciação do mérito, na forma do art. 924, inciso I, do CPC, sob o seguinte fundamento:

“Conforme certidão de não conformidade confeccionada pela Serventia, a petição inicial, embora desprovida de maiores rigores formais, contém inúmeras irregularidades e inconsistência.

Desse modo, considerando que os equívocos cometidos são recorrentes, não há como prosseguir com a presente ação executiva”.

Foi em face deste pronunciamento judicial que o ente municipal interpôs o presente recurso.

Dessa forma, depreende-se dos autos que a extinção do processo não está em consonância com os princípios norteadores do Código de Processo Civil, sobretudo os princípios da economia processual e da efetividade da prestação jurisdicional.

Tendo em vista que Juízo
a quo
não possibilitou ao exequente a emenda à inicial, conforme disciplina o artigo 321, do CPC, fica evidente que o indeferimento da exordial se deu equivocadamente e de forma prematura, o que, decerto, impõe o acolhimento do pleito recursal. Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADOR ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. POSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PREMATURO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos casos de citação ficta, incide o disposto no parágrafo único do art. 341 do Código de Processo Civil, o qual não sujeita o curador especial à regra de impugnação específica, facultando a apresentação de defesa por negativa geral, prerrogativa que se estende aos embargos à execução. 2. Em que pese a possibilidade de oposição de embargos com alegação por negativa geral, no caso, os embargantes arguiram a nulidade da citação ficta, matéria que foi ignorada pelo Juízo a quo. 3.
O indeferimento da inicial pressupõe a concessão de prazo para a sua emenda. Inteligência do art. 321 do CPC.
4. Recurso provido. (TJES; AC 0009571-62.2020.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/09/2021; DJES 08/10/2021) (grifei)

_________________

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO DO CONSUMIDOR. Indeferimento da inicial. Recurso do autor.
Juízo de primeira instância que não oportunizou ao autor a emenda à inicial, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 321 do ncpc
. Tampouco, levou-se em consideração que há previsão no art. 329 do ncpc, de que até o saneamento do processo, poderá o autor aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir. Violação aos princípios do acesso à justiça, razoabilidade, celeridade, efetividade da prestação jurisdicional e primazia pela resolução de mérito. Nulidade que se reconhece de ofício. Recurso prejudicado.
(TJRJ; APL 0069122-39.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Vigésima Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Antonio Carlos dos Santos Bitencourt; DORJ 23/03/2018; Pág. 828)
(grifei)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para, anulando a r. sentença, determinar a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001308-71.2020.8.08.0006

APELANTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

APELAD
A
:
MARTA JERUSA FIRMINO SANTANA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO C
ÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
DIVERGÊNCIA NO VALOR DA CAUSA
–
INDEFERIMENTO DA INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RE
SOLUÇÃO DE MÉRITO –
PREMATURO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
Constatada a ausência de algum dos requisitos previstos nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, ou a presença de irregularidades que possam prejudicar o regular processamento do feito, o juiz determinará a intimação do autor para emendar a petição inicial, sob pena de seu indeferimento.

2.
Tendo em vista que Juízo
a quo
não possibilitou ao exequente a emenda à inicial, conforme disciplina o artigo 321, do CPC, fica evidente que o indeferimento da exordial se deu equivocadamente e de forma prematura, o que, decerto, impõe o acolhimento do pleito recursal.

3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.